Tribunal: STF
Processo: RE 85350
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- PARCERIA AGRÍCOLA. DESPEJO APÓS NOTIFICAÇÃO COM O PRAZO DE SEIS MESES. RELAÇÃO DE TRABALHO RURAL EXCLUÍDA POR FORÇA DE DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. PARCERIA POR PRAZO INDETERMINADO. - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À LEI FEDERAL E DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.